Tribunal: STF
Processo: ADI 5643
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL – FENASEPE. ENTIDADE INTEGRANTE DA ESTRUTURA SINDICAL EM SEGUNDO GRAU. ARTS. 2º, IX, DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal – FENASEPE contra os arts. 106 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluídos pela Emenda Constitucional nº 95/2016.
    A autora sustenta a inconstitucionalidade das normas atacadas, a teor dos arts. 5º, caput e XXXV, 6º a 11, 60, § 4º, IV, e 170, da Constituição da República, destacando afrontados, pelo bloco normativo atacado, a proteção constitucional da confiança, o postulado da segurança jurídica, a vedação do retrocesso social e o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que “introduz na sociedade acirrado quadro de insegurança social e jurídica, em virtude de ter sua eficácia atrelada à anulação ou supressão de direitos fundamentais e principalmente por restringir pelo período de vinte anos o funcionamento pleno de programas governamentais que notoriamente se sabe realizadores dos propósitos da República e construtores de uma democracia consistente em prouver a todos acessos a serviços conexos com a dignidade da pessoa humana”.
    A medida cautelar pleiteada, com o escopo de suspender a eficácia das normas impugnadas até o julgamento final da ação, tem por fundamentos a plausibilidade jurídica da tese esposada (fumus boni juris) e a perspectiva de que “os efeitos da norma gerem graves restrições nas despesas primárias, destinada a setores estratégicos para segurança social e jurídica do Estado e, introduza ambiente de incertezas e inseguranças” (periculum in mora).
    No mérito, requer-se a procedência da ação direta para “que seja aplicada a técnica da interpretação conforme a Constituição e, declarada inconstitucional a emenda Constitucional 95, desde sua promulgação”.
    2. A mim redistribuído o feito, na forma do art. 77-B do RISTF, por prevenção em relação à ADI 5633, foram requisitadas informações nos moldes do art. 10 da Lei nº 9.868/1999.
    A Câmara dos Deputados argui, inicialmente, a ilegitimidade ad causam da autora, por se tratar de entidade enquadrada no segundo grau da estrutura sindical brasileira, bem como à ausência de pertinência temática, uma vez que a norma impugnada diz respeito exclusivamente ao orçamento da União, não afetando servidores e empregados públicos dos Estados e do Distrito Federal. Reputa inepta a petição inicial, por entender que “não é possível identificar uma organização lógica e sistematizada das palavras lançadas no papel que permita delas se perceber, extrair e compreender coerência e sentido jurídicos, o que de plano inviabiliza o exercício da dialética processual”, que “não se observa o menor indício de cotejo analítico entre os dispositivos da Emenda Constitucional nº 95/2016 e dispositivos da Constituição da República” e que não foi deduzido pedido propriamente. Pugna, assim, pelo indeferimento da petição inicial. No mérito, “manifesta-se pela inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar, o que faz valendo-se das informações prestadas nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.633, 5.655 e 5.658”.
    O Senado Federal afirma a regularidade do processo legislativo em que se produziu a Emenda Constitucional nº 95/2016. Defende que “a EC nº 95/2016 é um remédio necessário que muda os rumos das contas públicas brasileiras e torna possível que o País consiga, com a maior brevidade possível, restabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos e da dívida pública”. Observa que “a estrutura dos gastos públicos no Brasil e´ bastante desfavorável e que tende a promover elevação forte e automática das despesas e que, por outro lado, as receitas não conseguem acompanhar o ritmo de crescimento dos gastos, o que leva ao endividamento público e ao aumento do risco país”, e alude a projeções do governo indicando que “se nada fosse feito, (…) o patamar de 80% do PIB seria ultrapassado nos próximos anos”. Pontua que “a Emenda Constitucional impugnada teve por objetivo ajustar as contas do Governo, controlando as despesas primárias. As principais alterações trazidas pela Emenda Constitucional são: (a) um teto para reajuste das despesas primárias dos Poderes Executivo, Legislativo (incluindo o Tribunal de Contas da União) e Judiciário, além do Ministe´rio Público da União e da Defensoria Pública da União, a` inflação medida pelo IPCA; (b) a regra de fixação de teto vale para os próximos vinte anos, mas, a partir do decimo ano, o Presidente da República poderá´ propor lei alterando o me´todo de correção dos limites; (c) os limites não se aplicam às transferências constitucionais obrigatórias, créditos extraordinários, despesas relativas à organização de eleições etc.; (d) sanções em função de descumprimento do limite”. Sustenta que as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 95/2016 têm caráter periférico, de modo algum afetando o núcleo do postulado da separação dos Poderes, tampouco a estrutura federativa do Estado brasileiro ou o direito de voto dos cidadãos, pelo que não há falar em afronta ao art. 60, § 4º, I e II, da Constituição. Salienta que a exigência de observância dos limites fiscais fixados pelo prazo inicial de dez anos assegura mínima previsibilidade aos agentes econômicos, sem retirar a a efetividade do exercício do direito de voto, porque “continua disponível aos agentes políticos a via da emenda constitucional”. Além disso, registra, “a previsão que confere ao Presidente da República a proposição de alteração dos limites a partir do décimo exercício de vigência do Novo Regime Fiscal não afasta o juízo de valor político do Poder Legislativo sobre as propostas orçamentárias, pois o dispositivo confere ao Chefe do Executivo apenas a iniciativa de proposição de Lei complementar, que será submetida à deliberação do Congresso Nacional”. Defende encontrar-se preservada a autonomia orçamentária dos Poderes da República, porque “a Emenda Constitucional em questão estabeleceu um mesmo limite de gastos para todos os Poderes, para a Defensoria Pública e para o Ministério Público, não havendo qualquer tratamento discriminatório entre eles”, bem como “incólume a iniciativa das respectivas proposições orçamentárias (tendo como balizas unicamente a LDO)”. Defende, por fim, que “a emenda constitucional em exame não revoga direitos, nem sequer diminui o seu financiamento, apenas limita o crescimento real do total das despesas públicas, com o evidente propósito de assegurar a sustentabilidade das instituições públicas e, consequentemente, da execução de políticas e serviços públicos”. Nesse sentido, argumenta ainda que o descontrole das despesas públicas, tendo como consequências a elevação do risco, a perda de investimentos, a queda de arrecadação e o aumento da inflação e do desemprego, constitui, em si mesmo, ameaça à efetividade dos direitos conquistados. Pugna pelo indeferimento da medida cautelar requerida e, no mérito, pela improcedência da ação direta.
    A manifestação da Advogada-Geral da União, Ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, é pelo não conhecimento da ação direta, por ilegitimidade ativa ad causam e por não ter sido juntada cópia integral do ato normativo questionado. No mérito, manifesta-se pelo indeferimento da medida cautelar, a teor dos fundamentos sinterizados na seguinte ementa:
    “Constitucional. Emenda à Constituição na 95/2016, que instituiu o "Novo Regime Fiscal". Preliminar. Ilegitimidade ativa. Ausência de pertinência temática. Falta de cópia integral do ato questionado. Mérito. Limites do controle de constitucionalidade das emendas constitucionais. Alegada violação ao artigo 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. Ausência de ofensa aos direitos individuais. em especial aos direitos de acesso à saúde e à educação. Alcance do princípio da vedação do retrocesso social, que não implica absoluta imobilização dos direitos previstos na Carta Magna. Inexistência de fumus boni iuris e de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e pelo indeferimento do pedido de medida cautelar.”
    A Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, opina pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 95/2016. NOVO REGIME FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA ÀS CLÁUSULAS PÉTREAS DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
    1. Federação sindical, por se tratar de entidade sindical de grau intermediário, não tem legitimidade ativa para promover o controle abstrato de constitucionalidade normas perante o STF, à luz do art. 103 da Constituição da República.
    2. Instauração de controle concentrado de constitucionalidade por confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional demanda demonstração inequívoca da relação de afinidade temática entre seus objetivos institucionais e o conteúdo material das normas questionadas.
    - Parecer pelo não conhecimento da ação.”
    É o relatório.
    Decido.
    3. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial (i) às confederações sindicais e (ii) às entidades de classe de âmbito nacional para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo.
    Na expressa dicção do art. 103, IX, da Constituição da República, primeira parte, a legitimação ativa das entidades integrantes da estrutura sindical circunscreve-se às entidades de grau máximo do sistema sindical – as confederações – representativas que são dos interesses de categorias profissionais ou econômicas em todo o território nacional.
    In casu, não obstante a autora se apresente, a teor do seu estatuto social, como entidade de classe de âmbito nacional, inequívoco o seu caráter, na estrutura sindical, de entidade de segundo grau, a congregar entidades sindicais de primeiro grau representativas de servidores e empregados públicos de dez Estados e do Distrito Federal.
    Evidenciada a carência da ação, pois, à falta de legitimação ativa para instaurar o procedimento concentrado de fiscalização in abstracto da constitucionalidade das leis e atos normativos. Transcrevo precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMPLITUDE NACIONAL DA REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, o qual não se configura com mera declaração formal em seu estatuto. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4751-AgR/RJ, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INICIATIVA DE LEIS PARA A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO SINDICAL HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto a alegada omissão do Governador do Estado do Espírito Santo em relação à iniciativa de leis específicas para a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Executivo estadual. 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a representação nacional de nenhuma categoria profissional de servidores públicos vinculados aos Poderes Executivos estaduais, destinatários da alegada omissão inconstitucional. 4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013. 5. Agravo não provido.” (ADO 46-AgR/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2019)
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental.” (ADI 5837-AgR/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS DO BRASIL – FOJEBRA. ENTIDADE INTEGRANTE DA ESTRUTURA SINDICAL EM SEGUNDO GRAU. ARTS. 2º, IX, DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. Na dicção expressa do art. 103, IX, da Constituição da República, primeira parte, a legitimação ativa ad causam das entidades integrantes da estrutura sindical circunscreve-se às confederações, entidades de terceiro grau do sistema sindical. 2. Evidenciado o caráter da autora de entidade de segundo grau integrante da estrutura sindical, manifesta sua ilegitimidade ativa ad causam em ação de controle concentrado de constitucionalidade, consoante a jurisprudência assente desta Suprema Corte. Precedentes: ADI 4967, Rel. Min.Luiz Fux, DJe 10.4.2015; ADI 4184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.9.2014; ADI 4656-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.9.2014; ADI 4473-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.8.2012; ADI 4361-AgR, Rel.Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2012; ADI 3506-AgR, Rel.Min. Ellen Gracie, DJ 30.9.2005; ADI 1953, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 13.8.1999; ADI 1904, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 27.11.1998. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ADI 4440-AgR/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU REQUERENTE, A DESPEITO DE SUA ABRANGÊNCIA NACIONAL, POR NÃO SE TRATAR DE CONFEDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - A entidade agravante ostenta, inequivocamente, a condição de sindicato, com registro sindical concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio de diversos julgados, assentou que somente as entidades sindicais de terceiro grau, ou seja, as confederações, possuem legitimidade ativa para ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, o que, por óbvio, exclui os sindicatos e as federações, mesmo que possuam abrangência nacional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4184-AgR/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 21.8.2014, DJe 25.9.2014, destaquei)
    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL – AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As federações sindicais, mesmo aquelas de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. - No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente a Confederação Sindical – que constitui entidade de grau superior – possui qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes.” (ADI 4656-AgR/PA, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgamento em 01.8.2014, DJe 01.9.2014, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ARTIGO 103, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Os sindicatos e as federações, mercê de ostentarem abrangência nacional, não detêm legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, na forma do artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal. 2. As confederações sindicais organizadas na forma da lei ostentam legitimidade ad causam exclusiva para provocar o controle concentrado da constitucionalidade de normas (Precedentes: ADI n. 1.343-MC, Relator o Ministro. ILMAR GALVÃO, DJ de 6.10.95; ADI n. 1.562-QO, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 9.5.97 e ADI n. 3.762-AgR, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.11.06). 3. In casu, à luz do estatuto (fls. 17/44) da agravante, resta clara sua natureza sindical, o que a exclui da categoria de associação de âmbito nacional, sendo irrelevante a maior ou menor representatividade territorial no que toca ao atendimento da exigência disposta na primeira parte do artigo 103, IX, da CF. (Precedentes: ADI n. 275, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 22.2.91; ADI n. 378, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 19.2.93; ADI n. 1.149-AgR, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 6.10.95; ADI n. 920-MC, Relator o Ministro FRANCISCO REZEK, DJ de 11.4.97; ADI n. 3506-AgR , Relatora a MINISTRA ELLEN GRACIE, Dje 30.9.05 e ADPF n. 96-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 11.12.09). 4. In casu, é inaplicável o precedente firmado na ADI n. 3.153-AgR, porquanto não se trata de ação direta ajuizada por “associação de associações”, mas de entidade integrante de um sistema sindical, que tem representação específica. 5. Agravo regimental improvido.” (ADI 4361-AgR/PA, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.11.2011, DJe 01.02.2012, destaquei)
    Na mesma linha, ainda, as decisões monocráticas proferidas na ADPF 529/ES (Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.2.2020), na ADI 5602/DF (Ministro Edson Fachin, DJe 27.11.2019) e na ADI 5684/DF (Ministro Dias Toffoli, DJe 04.9.2018).
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte, quanto à aplicação analógica do art. 8º da Lei nº 9.096/1995 para definir o critério de representatividade nacional, reputando suficiente a existência de membros ou associados em pelo menos um terço dos Estados da Federação – nove Estados – para a configuração do caráter nacional da entidade de classe, diz com a hipótese do art. 103, IX, in fine, da Lei Maior – entidades de classe sem caráter sindical.
    Ausente a legitimatio ad causam ativa, delineia-se a carência da ação, a conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
    4. Ante o exposto, forte nos arts. 485, VI, do CPC, 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, restando prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora